Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do artigo 47 do CPC/15, o foro competente para processar e julgar as ações fundadas em direito real sobre imóveis é o da situação do bem, competência essa que tem natureza absoluta.
2. Assim, na ação de adjudicação compulsória, em que se discute direito de propriedade relativo a imóvel, a competência deve ser firmada no foro do local do bem. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. O fato de constar no polo passivo pessoa interditada não afasta a competência absoluta do foro de situação do bem, sobretudo no caso concreto, no qual a curatelada e o curador são irmãos e residem, ambos, no mesmo imóvel que é objeto da ação de adjudicação compulsória (CPC/15, artigos 47 e 50).
4. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara Cível do Guará (Suscitado).